Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700783-51.2020.8.07.0010 APELANTE: VALDETE RODRIGUES S FONSECA APELADO: ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO RCI BRASIL S.A. DESPACHO 1. A autora/apelante reitera, em seu apelo, o pedido de justiça gratuita, indeferido na primeira instância por duas vezes, após não ter atendido o despacho de comprovação da sua hipossuficiência (id 20337013 e 45506305) e já ter recolhido as custas iniciais e o preparo relativo ao primeiro apelo (id 20337017 e 20337091). Acosta ao recurso declaração de hipossuficiência econômica e comprovantes de despesas (id 45506423 a 45506435), contudo, não comprova sua renda mensal, embora se qualifique na inicial como agricultora (id 20336934) e exerça emprego público (id 45506290). 2. A autora/apelante para que, no prazo de 5 dias, apresente comprovante de renda atualizado (contracheque, declaração de imposto de renda e extratos bancários), para fins de análise dos pressupostos da gratuidade pretendida (CPC, 99 § 2o), sob pena do indeferimento do benefício. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator